Tribunal: TJMT
Processo: 1029756-16.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029756-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANILO MARQUES HIGINO - CPF: 019.063.401-45 (APELADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), DOUGLAS MARQUES HIGINO - CPF: 017.793.021-77 (APELANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. REFORMA DE IMÓVEL. DÍVIDA NÃO QUITADA. VALIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COMO PROVA DO EMPRÉSTIMO. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO PAGAMENTO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
SUSPENSA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança referente a valores emprestados
pelo autor
para custear a reforma de imóvel de propriedade do réu, reconhecendo como devida a quantia de R$ 31.548,00, atualizada com juros e correção monetária. Foram julgados improcedentes os pedidos reconvencionais. A parte apelante sustenta que a dívida estaria limitada a R$ 14.500,00 por força de acordo, nega a existência de uma segunda reforma e impugna a condenação aos ônus de sucumbência apesar de ser beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve acordo entre as partes limitando a dívida a R$ 14.500,00; (
ii
) estabelecer se a distinção entre a primeira e a segunda reforma do imóvel afasta a obrigação do réu em relação à totalidade do valor cobrado; (
iii
) determinar se é válida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As transferências bancárias realizadas pelo autor entre julho e agosto de 2019 totalizam R$ 31.548,00 e constituem prova inequívoca dos empréstimos efetuados para custear a primeira reforma do imóvel, objeto da lide.

O suposto acordo apresentado pelo apelante refere-se exclusivamente à segunda reforma, realizada após a saída do genitor das partes do imóvel, e não tem o condão de extinguir ou limitar a obrigação decorrente dos valores emprestados para a
obra
inicial.

A alegação do réu sobre inexistência da segunda
reforma
é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a cobrança refere-se exclusivamente à primeira.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A condenação do beneficiário da justiça gratuita aos ônus sucumbenciais é possível, ficando sua exigibilidade suspensa conforme o art. 98, §3º, do CPC, e sujeita à demonstração superveniente de melhora na condição financeira dentro do prazo de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

As transferências bancárias realizadas para custear a primeira reforma do imóvel constituem prova suficiente da obrigação de restituir os valores emprestados.

A existência de acordo relativo à segunda reforma não interfere na obrigação de pagamento dos valores da primeira, tratam-se de negócios jurídicos distintos.

O beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 373, II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap.
Cív
. 1009973-35.2021.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por Danilo Marques Higino em face de Douglas Marques Higino, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 31.548,00 (trinta e um mil quinhentos e quarenta e oito reais), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do ajuizamento da presente demanda.

Julgo improcedentes os pedidos reconvencionais formulados por Douglas Marques Higino.

Extingo o feito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sucumbente maior, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante
aduz que a sentença é obscura

quanto à desconsideração do acordo realizado entre as partes, que li
mitaria a dívida a R$ 14.500,00;
quanto à existência de uma segunda reforma
que, segundo ele, nunca ocorreu; e sobre a sua condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, embora seja beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões
no Id.
299345911
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelado, ajuizou a demanda alegando
ter emprestado ao réu, seu irmão, valores para custear a reforma de um imóv
el residencial de propriedade dele (requerido)
, mediante transferências banc
árias e pagamentos a terceiros, ficando acordado
que o pagamento ocorreria ao final da obra ou, no
máximo, após a venda do imóvel.

Sustentou que, após a conclusão
dos serviços
, o imóvel foi cedido para m
oradia temporária do pai deles mas
, posteriormente, uma segunda reforma foi necessária
para viabilizar a venda, então acordaram que esses
custos seriam
partilhados igualmente entre eles
. Alegou que
, no entanto,
o requerido nunca colocou o imóvel à venda, nem
restituiu os valores emprestados.

Em contestação, o réu, ora apelante,
reconheceu ter recebido a quantia
, mas afirmou que a dívida seria de apenas R$ 14.500,00, e que já teria efetuado pagamento parcial mediante a entrega de uma motocicleta no valor de R$ 5.000,00. Apresentou pedido reconvencional pleiteando a condenação do
autor ao pagamento em dobro do montante cobrado
indevidamente.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo como devidos os valores comprovados pelas transferências bancárias (R$ 31.548,00), e improcedentes os pedidos reconvencionais.

Os
comprovante
s bancários juntados aos autos comprovam que entre julho e agosto de 2019 o autor realizou transferências para o réu que
totalizam R$ 31.548,00, conforme discriminado na sentença:

R$ 2.500,00 em 22/
07/2019

R$ 5.000,00 em 23/08/2019

R$ 10.000,00 em 02/07/2019

R$ 12.000,00 em 17/07/2019

R$ 200,00 em 26/07/2019

R$ 288,00 em 10/07/2019

R$ 700,00 em 19/07/2019

R$ 860,00 em 17/07/2019

O apelante sustenta
que

firmaram um acordo
, documentado e assinado por ambos, pelo qual a dívida seria limitada a R$ 14.500,00.
Esse
documento foi juntado aos autos com a contestação (ID 83234157, pág. 8).

Examinando o referido
arquivo
, verifico que se refere especificamente aos custos da
segunda reforma do imóvel
, realizada apó
s a saída do genitor das partes.

Todavia, neste lide o autor não discute os valores despendidos nessa segunda obra, tratando apenas dos relativos à primeira reforma realizada (2019), e que foi custeada pela quantia

que transferiu ao seu irmão
, conforme
demonstrado pelos
comprovantes ba
ncários
que juntou
aos autos.

Como dito, o
documento apresentado pelo apelante (ID 83234157, pág. 8) refere-se exclusivamente a segunda
obra
, não tendo o condão de limitar ou extinguir a
obrigação referente à primeira, visto que são
obrigações distintas, decorrentes de acordos

que não se
confundem.

Essa questão
foi corretamente identificada pelo
juízo de origem
, que consignou expressamente na sentença que "
a presente demanda se refere apenas à primeira reforma do imóvel (2019), cujo pagamento integral é de responsabilidade do requerido, conforme pactuado entre as partes
".

Quanto à alegação de que a
última

obra
nunca teria ocorrido, trata-se de argumento contraditório com a própria
defesa do apelante, que reconheceu a existência desta ao apresentar
as anotações
referente
s aos
custos.

Ademais,
como já explicado, sua existência
é
irrelevante para o deslinde desta
demanda, que versa exclusivamente sobre os valores emprestados para
aquela primeira
.

Os comprovantes de transferência bancária constituem prova inequívo
ca dos empréstimos realizados. Por outro lado,
o apelante não logrou êxito em demonstrar o pagamento ou qualquer fato extintivo da obri
gação referente a estes valores, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por fim,
sobre
a
condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos ônus de sucumbência, o §3º, do art. 98, do CPC estabelece que “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”
.

Desse

modo, tendo sido sucumbente na demanda, é devida
a
condenação
do réu
às custas e honorários
,
pois não obstante ter o benefício da gratuidade, esses encargos são fixados, ficando suspens
a a exigibilidade
enquanto perdurar o estado de carência, prescrevendo a dívida
em
cinco anos
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC
– PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita, é cabível a sua condenação em custas e honorários advocatícios, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

(TJ-MT 10099733520218110004 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025